Tribunal: STF
Processo: HC 84589
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO NOVA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS REM SIBI HABENDI.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF/88.
I. -
Por conter questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância.
II. - O exame da alegação de inexistência
de dolo específico implicaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que não se admite nos estreitos limites do
habeas corpus.
III. - Para a configuração do delito de apropriação
indébita previdenciária, não é necessário um fim específico, ou
seja, o animus rem sibi habendi, exigido para o crime de apropriação
 indébita simples.
IV. - Tendo sido aplicada aos pacientes pena
próxima à mínima cominada ao delito, não há que se falar em
aplicação retroativa da lei nova que, transmudando a base legal de
imputação para o Código Penal, apenas alterou a pena máxima do
tipo.
V. - H.C. conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.